Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SERVIDOR EM ATIVIDADE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. INATIVIDADE COMO REQUISITO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de isenção de Imposto de Renda e de restituição dos valores recolhidos, com fundamento na inaplicabilidade do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 a servidor público em atividade acometido por neoplasia maligna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível estender a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 aos rendimentos de servidor público acometido por moléstia grave, ainda em atividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige a inatividade do contribuinte, por aposentadoria ou reforma, como requisito para a isenção do Imposto de Renda, mesmo quando acometido por moléstia grave.
4. A interpretação gramatical, lógica e sistemática da norma evidencia que os rendimentos isentos se referem apenas aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores das doenças previstas.
5. O STF, no julgamento da ADI 6025, declarou a constitucionalidade da exigência de inatividade para concessão do benefício fiscal, reafirmando os princípios da legalidade estrita e da separação de poderes.
6. O STJ, no Tema Repetitivo 1037, firmou entendimento de que a isenção não se aplica a servidores em atividade, ainda que diagnosticados com moléstia grave.
7. O CTN, em seu art. 111, II, impõe interpretação literal às normas que concedem isenção, vedando ampliação por analogia ou métodos hermenêuticos extensivos.
8. A alegação de que a exigência de inatividade estimula a aposentadoria precoce não legitima interpretação contra legem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 aplica-se exclusivamente aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstia grave. 2. Não se estende aos rendimentos de servidores públicos em atividade, ainda que acometidos por doença grave.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III e IV; 2o; 5o, caput; 150, § 6o; CTN, art. 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 20.04.2020; STJ, Tema 1037, REsp 1.836.875/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 25.03.2020; TJDFT, (Acórdão 1302209, 0711722-03.2019.8.07.0018, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJe: 10/12/2020.), (Acórdão 2000356, 0779527-03.2024.8.07.0016, Relator(a): Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.).